Tribunal: TJDFT
Processo: 0749247-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO RESCISÓRIA. TAXA SELIC. APLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação visando a suspensão da execução em razão de prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória, e afastou a alegação de inexigibilidade do título executivo e excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são saber se: (i) o ajuizamento de ação rescisória possui o condão de suspender o cumprimento de sentença; e (ii) a aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito (principal + correção + juros) configura indevida capitalização de juros e anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mero ajuizamento de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. 3.1. No caso, o pedido de tutela de urgência na ação rescisória foi indeferido, não havendo, portanto, óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença.
4. A Taxa SELIC deve incidir sobre o débito consolidado (principal corrigido + juros moratórios) a partir de dezembro de 2021, conforme estabelecido pela EC no 113/2021. 4.1. A aplicação da SELIC sobre o montante consolidado não configura anatocismo, pois a taxa engloba a atualização monetária e a compensação pela mora, sendo aplicada de forma prospectiva, em substituição aos índices anteriores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso improvido.
Teses de julgamento: “1. O ajuizamento de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória na rescisória. 2. A Taxa SELIC incide sobre o débito consolidado (principal corrigido + juros moratórios) a partir de dezembro de 2021, sem configurar anatocismo.”
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 313, inciso V, alínea ‘a’, e 969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07401126620218070000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 24/5/2022; TJDFT, 0180110085196APC, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 5/6/2018; TJDFT, 07384304220228070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 17/3/2023; STJ, Tema no 905; STF, Tema no 1.170; EC no 113/2021; STJ, AgInt no REsp no 1.939.940/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJE: 21/3/2022; TJDFT, 07080113920228070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 17/6/2022; TJDFT, 07263175620228070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJE: 29/12/2022; TJDFT, 07071869520228070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 24/6/2022; TJDFT, 07179299620248070000, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 15/8/2024; TJDFT, 07155517020248070000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 12/8/2024; TJDFT, 07101023420248070000, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 26/7/2024.